Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-05.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800994-05.2024.8.14.0061

APELANTE: DETRAN/PA

APELADO: NIVEA PATRICIA COSTA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXTRAVIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu falha na prestação do serviço público consistente no extravio de processo administrativo de transferência de veículo, determinou a conclusão do procedimento independentemente do processo extraviado e condenou a autarquia ao pagamento de danos morais, afastando os danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal sem comprovação de superveniência ou impossibilidade de apresentação anterior; (ii) estabelecer se o extravio de processo administrativo e a omissão prolongada do ente público configuram falha do serviço apta a ensejar responsabilidade civil objetiva e indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos em grau recursal exige demonstração de superveniência ou impossibilidade de apresentação oportuna, não sendo admitida quando os documentos já estavam sob disponibilidade da parte, especialmente quando se trata de acervo administrativo sob sua própria guarda.

4.

A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal.

5.

A comprovação de que a autora cumpriu todas as exigências administrativas e entregou a documentação ao órgão público transfere à Administração o dever de demonstrar a regular tramitação do processo ou justificar seu desaparecimento.

6.

O extravio de processo administrativo e a ausência de solução eficaz por período prolongado caracterizam falha grave na prestação do serviço público, em violação ao princípio da eficiência.

7.

A Administração não pode se beneficiar de sua própria desorganização para afastar a responsabilidade pelos danos causados ao administrado.

8.

O dano moral decorre da impossibilidade prolongada de regularização da propriedade do veículo, gerando insegurança jurídica e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

9.

O nexo causal está configurado, pois a impossibilidade de transferência decorre diretamente da falha administrativa consistente no extravio do processo.

10.

O valor da indenização por danos morais fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

11.

Alegações de pendências administrativas supervenientes não se comprovam por documentos válidos e não afastam a falha originária do serviço.

12.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A juntada de documentos em sede recursal depende de demonstração de superveniência ou impossibilidade de apresentação oportuna, não sendo admitida quando já disponíveis à parte. 2. O extravio de processo administrativo sob guarda da Administração configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade civil objetiva. 3. A omissão prolongada do ente público que impede a regularização de bem do administrado gera dano moral indenizável. 4. A Administração não pode se eximir de responsabilidade com base em sua própria desorganização documental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X, e 37, caput e § 6º; CPC, arts. 435, 493 e 85, § 11; CTB, art. 123; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 694701/RS, Rel. Min. (T4), j. 10.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2145836/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800376-61.2020.8.14.0009, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0023139-40.2016.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0800994-05.2024.8.14.0061, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por NÍVEA PATRÍCIA COSTA RIBEIRO.

Na origem, a autora ajuizou ação sustentando que adquiriu o veículo FIAT LINEA, modelo Absolute Dual, placa EMP5467, e que, após cumprir todas as exigências administrativas perante o DETRAN/PA, unidade de Tucuruí, inclusive pagamento das taxas pertinentes, realização de vistoria e entrega do documento original do automóvel, teve o processo administrativo de transferência de jurisdição e propriedade (nº 2021101999585) extraviado pelo órgão público, circunstância que teria inviabilizado a conclusão do procedimento desde o ano de 2021.

Afirmou que, apesar das reiteradas tentativas administrativas para solucionar o impasse, jamais obteve resposta satisfatória, permanecendo o veículo registrado em nome do antigo proprietário, situação que lhe teria causado transtornos de ordem prática e abalo moral. Requereu, assim, tutela para compelir o DETRAN/PA a concluir a transferência do veículo, bem como indenização por danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
, após indeferir a tutela de urgência e oportunizar a instrução documental, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da Administração Pública, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, entendendo demonstrado que a autora cumpriu as exigências administrativas e que o órgão não logrou comprovar a regular tramitação ou localização do processo administrativo.

Determinou, assim, que o DETRAN/PA concluísse, no prazo de 30 (trinta) dias, o procedimento de transferência de jurisdição e propriedade do veículo, independentemente do processo extraviado, sob pena de multa diária, e condenou a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pela taxa SELIC, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. Rejeitou, por outro lado, o pedido de indenização por danos materiais, por ausência de comprovação específica de prejuízo patrimonial.

Irresignado, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso de Apelação (ID 27936699), arguindo, preliminarmente, a juntada de documentos novos, com fundamento nos arts. 435 e 493 do CPC, sob o argumento de que teriam surgido fatos supervenientes aptos a influenciar o julgamento do feito, especialmente quanto à existência de pendências administrativas atuais relacionadas ao veículo em outra Unidade da Federação.

No mérito, sustenta, em síntese, que não restou comprovado o alegado extravio do processo administrativo, inexistindo prova robusta de falha na prestação do serviço público. Aduz que, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige-se a demonstração do dano e do nexo causal, os quais, segundo afirma, não estariam evidenciados nos autos.

No tocante à obrigação de fazer, argumenta que a conclusão do procedimento de transferência encontra óbice em pendências administrativas atuais do veículo, especialmente débitos vinculados à Unidade da Federação de origem (DETRAN/SP), nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro e da Instrução Normativa nº 01/2018 do RENAVAM, o que impediria a efetivação da transferência antes da regularização.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez, a apelada apresentou Contrarrazões (ID 27936707), onde defende a manutenção integral da sentença, reiterando que comprovou o pagamento das taxas administrativas mediante extrato emitido pelo próprio DETRAN/PA, bem como a existência do processo administrativo nº 2021101999585, cujo extravio jamais foi esclarecido pelo órgão público.

Afirma que a omissão administrativa restou caracterizada, destacando que os documentos originais do veículo teriam sido entregues e igualmente extraviados, o que agravou sua situação. Defende que o dano moral decorre do constrangimento e da insegurança jurídica suportados ao permanecer por anos impossibilitada de regularizar a titularidade do bem, invocando o art. 5º, X, da Constituição Federal e o art. 186 do Código Civil. Por fim, alega que a apelação não apresenta fato novo capaz de infirmar os fundamentos da sentença, tratando-se de mera tentativa protelatória.

Recebi a apelação apenas no duplo efeito (ID 29052478).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 29984251).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de juntada de documentos novos suscitada pelo apelante, com fundamento nos arts. 435 e 493 do Código de Processo Civil. Sustenta a autarquia que teriam surgido fatos supervenientes relacionados à situação administrativa atual do veículo, justificando a apresentação de documentação apenas em sede recursal.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

O regime processual da produção documental superveniente não autoriza que a parte, sem justificativa idônea, retenha elementos que já estavam sob sua disponibilidade e somente os apresente em grau recursal como estratégia de reforço argumentativo.

O art. 435 do Código de Processo Civil admite a juntada posterior quando se tratar de documento destinado a provar fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos produzidos nos autos, cabendo à parte demonstrar, porém, a sua efetiva superveniência ou a impossibilidade de apresentação oportuna. Já o art. 493 do mesmo diploma cuida de fato superveniente com pertinência direta à relação jurídica discutida, a ser considerado pelo julgador quando influir no mérito. Ambos os dispositivos, portanto, não consagram uma cláusula geral de liberalidade recursal, mas pressupõem pertinência, necessidade e, sobretudo, justificativa concreta para a apresentação tardia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a admissão de documentos em grau recursal depende da demonstração inequívoca de sua superveniência ou da impossibilidade de juntada oportuna, ônus que incumbe à parte que os apresenta. Não basta a simples alegação de fato novo; exige-se comprovação concreta da impossibilidade anterior, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI REBOQUE POR MEIO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO INDEVIDA DO BEM A TERCEIRO . PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO.
DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. LUCROS CESSANTES. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso,
os documentos apresentados pelo réu somente com a apelação não se caracterizam propriamente como novos, porquanto visavam comprovar fatos anteriores e impeditivos do direito da parte autora, relacionados a simulação, fraude e má-fé. Deveriam ter sido exibidos ainda na primeira instância, durante a instrução processual
. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 694701 RS 2015/0087445-0, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILDIADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL . AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . INOCORRÊNCIA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZADO . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade . II - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou acerca da impossibilidade da juntada dos documentos controvertidos, uma vez que teriam sido produzidos anteriormente a prolação da sentença. III -In casu, rever tal entendimento, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. IV -
É entendimento assente nesta Corte Superior, segundo o qual a juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não é o caso dos autos
. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida . VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2145836 AL 2024/0184652-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025) (grifos nossos)

No caso concreto, o
DETRAN/PA
pretende acostar, apenas com a apelação, documentos atinentes a supostas pendências administrativas atuais do veículo e a alegado “fato novo” relativo à impossibilidade de transferência. Ocorre que a própria narrativa recursal evidencia que tais elementos derivam de consulta a bancos de dados e procedimentos administrativos internos, isto é, de acervo informacional cuja formação, guarda, atualização e disponibilidade competem ao próprio ente público.

Não se mostra juridicamente plausível admitir a juntada tardia de documentos administrativos que, por sua própria natureza, estavam, ou deveriam estar, ao alcance do apelante desde a fase de contestação e instrução. Sendo o ente público responsável pela organização, custódia e gestão do acervo documental administrativo, o ônus de demonstrar por que tais peças não foram produzidas oportunamente é ainda mais rigoroso. E desse ônus o recorrente não se desincumbiu.

Rejeito, portanto, a preliminar. Passo a julgar o mérito.

A responsabilidade civil da Administração Pública encontra assento no art. 37, § 6º, da Constituição da República, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. A norma constitucional consagra a teoria do risco administrativo, pela qual a responsabilização do Estado prescinde da prova de culpa do agente, exigindo-se, porém, a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre ambos.

Em complemento, a eficiência administrativa é princípio constitucional expresso do caput do art. 37, impondo ao Poder Público atuação diligente, organizada, previsível e apta à satisfação adequada do administrado.

No caso concreto, restou comprovado que a autora deu início ao procedimento administrativo de transferência, efetuou o pagamento das taxas exigidas, submeteu o veículo à vistoria e entregou a documentação original ao órgão de trânsito. O processo administrativo recebeu numeração específica e foi regularmente instaurado. Não obstante, o DETRAN/PA não logrou localizar o procedimento nem apresentar solução eficaz ao impasse, mesmo após reiteradas tentativas administrativas da autora.

O apelante sustenta que não foi provado o extravio do processo administrativo e que inexistem elementos robustos a demonstrar a culpa da autarquia. O argumento não procede por duas razões. Primeiro, porque a responsabilidade em exame é objetiva, de sorte que a discussão central não repousa na culpa subjetiva do agente público, mas na falha do serviço e em suas consequências danosas. Segundo, porque, uma vez demonstrado que a administrada iniciou regularmente o procedimento e entregou os documentos exigidos, transfere-se ao órgão responsável pela guarda do feito administrativo o dever de esclarecer, de modo preciso e documentado, a cadeia de custódia e o destino do expediente.

Se o processo não é localizado, se o órgão não o conclui, se não restitui a documentação e se tampouco apresenta solução administrativa eficaz por longo período, a presunção lógica e jurídica que emerge é a da deficiência do serviço, e não a da regularidade de uma atuação que o próprio aparato estatal não consegue demonstrar. A Administração não pode se beneficiar de sua própria desorganização documental para infirmar o direito do administrado.

O extravio de processo administrativo que contém documentos originais constitui falha administrativa grave e inescusável. A guarda e preservação de documentos sob responsabilidade da Administração Pública não se trata de faculdade, mas de dever jurídico elementar, diretamente vinculado ao princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Não se cuida de mero atraso burocrático ou de simples desorganização episódica. A omissão prolongada, que perdurou por anos, inviabilizando a regularização da titularidade do veículo, revela deficiência estrutural na prestação do serviço público. Tal circunstância rompe a confiança legítima do administrado na atuação estatal e compromete a segurança jurídica, valor central do Estado de Direito.

O dano moral, à luz da ordem constitucional vigente, decorre da violação injusta a direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana, não se restringindo a situações de humilhação pública ou sofrimento extremo. A jurisprudência consolidada reconhece que falhas graves e prolongadas na prestação de serviços públicos essenciais são aptas a ensejar reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E EXTRAVIO DO CRVL . DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN/PA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO . REDUÇÃO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBSERVANCIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A controvérsia recursal versa sobre a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), decorrente da demora na conclusão do processo de transferência de propriedade de veículo e extravio do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRVL); 2. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, embasada no risco administrativo, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, demandando a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente público, independentemente da demonstração de culpa; 3 . A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça estabelece que, diante de falha na prestação de serviços públicos, é devida a reparação por danos morais, sendo dispensável a comprovação dos malefícios psicológicos, desde que evidenciada a omissão ou ação inadequada do ente estatal; 4. Na hipótese em tela, o autor comprovou o atraso no serviço prestado pelo DETRAN/PA, evidenciado pelo extravio do processo administrativo protocolado para transferência de propriedade do veículo. O ocorrido impôs ao demandante transtornos, esforços adicionais e constrangimentos desnecessários para regularizar a situação; 5. A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo finalidade punitiva e educativo-pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido; 6 . Diante do entendimento unânime deste Tribunal em casos análogos, fixa-se o quantum indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se ao valor considerado apropriado e justo para situações semelhantes; 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação . Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003766120208140009 17563829, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EXTRAVIO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DO APELADO. DANO MORAL CONFIGURADO
. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART . 381 DO CC. DEFESA DO RECORRIDO REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I – O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade; II – In casu, o apelante, servidor público do Município de Ananindeua, pleiteou uma indenização por danos morais em decorrência de sua carteira de habilitação ter sido extraviada pelo recorrente, após o referido documento ter ficado retido por uma equipe de fiscais do apelante em uma blitz realizada no dia 29/04/2014. Consta, no processo, que o recorrido só recuperou sua carteira de habilitação após 07 (sete) meses; III - O fato descrito nos autos teve o poder de romper com o equilíbrio psicológico do recorrido, restando configurada conduta ensejadora de indenização por danos morais, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo apelado; IV - O quantum indenizatório, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, não merece reparos; V – No caso dos autos, a verba honorária não é devida pelo apelante em favor da Defensoria Pública, uma vez que se encontra configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a referida instituição, assim como a autarquia recorrente, são órgãos do Estado do Pará . Inteligência do que prevê o art. 381, do Código Civil Brasileiro; VI - A súmula nº 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”; VII – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo Juízo Monocrático. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora . Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e um a vinte e oito de março do ano de dois mil e vinte e dois.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0023139-40.2016 .8.14.0006, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público) (grifos nossos)

In casu
, a autora permaneceu por longo período impossibilitada de regularizar a propriedade de bem adquirido legitimamente, mantendo o veículo registrado em nome de terceiro, situação que gera insegurança jurídica, potencial exposição a riscos administrativos e tributários, além de inequívoco abalo emocional decorrente da indefinição patrimonial. Não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de situação que ultrapassa os limites do tolerável em uma sociedade fundada na confiança e na boa-fé objetiva.

A conduta omissiva do DETRAN/PA configurou violação objetiva ao direito da administrada à adequada prestação do serviço público, atingindo sua esfera existencial e justificando a condenação imposta.

Já o nexo causal mostra-se evidente, pois a impossibilidade de conclusão da transferência decorreu diretamente do desaparecimento do processo administrativo sob a guarda da própria autarquia. Não há nos autos qualquer elemento apto a caracterizar causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 3.000,00, não se verifica qualquer desproporcionalidade. A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação.

O valor arbitrado se mostra moderado e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes, cumprindo a dupla função compensatória e preventiva da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento sem causa.

No tocante à obrigação de fazer, a sentença igualmente não comporta reparo. O apelante alega, agora, a existência de pendências atuais que impediriam a transferência do veículo, com invocação do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro e de regramentos procedimentais do RENAVAM. O art. 123 do CTB prevê a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo em hipóteses como transferência de propriedade e mudança de município ou residência, observadas as exigências legais pertinentes.

Contudo, a argumentação recursal, além de fundada em documentos cuja juntada não se admite, não demonstra com segurança, robustez e contemporaneidade idônea que existam pendências aptas a descaracterizar o fato central da demanda: a falha estatal consistente no desaparecimento do procedimento de transferência já instaurado e na ausência de solução administrativa por período excessivo.

Mais do que isso, tais alegadas pendências surgem no apelo como linha defensiva nova, construída sem lastro suficiente e sem aptidão para infirmar a conclusão já formada a partir da prova válida produzida em primeiro grau. Tampouco os “novos documentos” juntados são capazes de demonstrar seguramente as pendências alegadas ou a impossibilidade de realização da transferência.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e observados os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, majoro os honorários sucumbenciais para o montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando a verba honorária, fixando-a em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026